Tribunal: TJDFT
Processo: 0743881-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. O Distrito Federal informou que pediu a retificação do precatório e requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento do presente precatório, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. No ID 25226217, foi proferida decisão julgando prejudicado o pedido de Distrito Federal e determinando o prosseguimento dos procedimentos relativos à preferência constitucional, considerando ter sido julgada pelo Juízo Originário a impugnação aos cálculos. Por último, no ID 25677395, o Ente Devedor formulou pedido de reconsideração, aduzindo in verbis "que ainda não foi julgada a impugnação apresentada nos autos originários desta requisição, o que pode ser constatado em consulta ao Processo no 0004691 17.2012.8.07.0018." É o relatório. DECIDO. Com razão o peticionante. Em análise ao processo de origem, verifico que de fato a impugnação postulada encontra-se pendente de julgamento. Assim, REVOGO a decisão de ID 25226217. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC